Tribunal: TJMT
Processo: 1024465-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024465-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS KAINA BARRETO MACEDO - CPF: 737.692.231-87 (EMBARGADO), DANIELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 052.407.321-08 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (EMBARGANTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (EMBARGADO), DANIELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 052.407.321-08 (ADVOGADO), LUCAS KAINA BARRETO MACEDO - CPF: 737.692.231-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1024465-47.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

EMBARGADA: LUCAS KAINA BARRETO MACEDO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE OMÓVEL C/C DANOS MORAIS
–
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
interpõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante do ID no 276124372, proferido no
Recurso de Apelação no.
1024465-47.2023.8.11.0041
, que,
à unanimidade, proveu parcialmente o recurso do requerente
LUCAS KAINA BARRETO MACEDO
e desprovido o recurso do embargante, nos termos do voto da relatora
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na
Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Danos Morais
, determinando, tão somente, que a devolução dos valores pagos seja feita integralmente (sem qualquer dedução relativo a fundo reserva ou à taxa de administração) e de forma imediata.

Em suma, sustenta a Administradora de Consorcio embargante que o acordão embargado incorreu em omissão quanto ao modo de liberação ao crédito, devendo constar que a liberação do crédito deve seguir conforme lei de consórcios, não havendo determinação legal para que seja feita apenas com base na análise do momento da adesão.

Afirma que o acordão não considerou que a análise de crédito é realizada somente antes da liberação, para verificar a capacidade financeira do consorciado naquele momento, dado que pode haver mudança desde a adesão até a contemplação; não aplicou a Súmula 35 do STJ e o art. 30 da Lei 11.795/2008 sobre a forma de correção dos valores a serem restituídos; não observou o entendimento do STJ de que os juros moratórios são devidos somente após 30 dias do encerramento do grupo (REsp 1.111.270); não analisou a possibilidade de deduzir as taxas de administração, fundo de reserva e demais valores previstos contratualmente dos valores a serem restituídos, com base na legislação e no contrato firmado; não considerou que a rescisão por falha na prestação do serviço não exime a dedução das multas e taxas contratuais.

Sob tais argumentos, requer seja sanada a omissão apontada, para reformar o acórdão e, consequentemente, julgar improcedente o pedido da inicial, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito, o que é plenamente albergado pela legislação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 280781885.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No tocante à negativa de liberação do crédito contemplado, o acórdão foi bastante claro ao apontar que, embora legítima a exigência de higidez financeira do consorciado, a recusa não pode ser imotivada e desprovida de efetiva comprovação.

Nesse ponto, ressaltou-se que as alegações genéricas da ré de baixa pontuação de crédito do autor, sem respaldo probatório idôneo, não seriam suficientes para justificar a negativa do crédito, notadamente porque todas as parcelas vinham sendo quitadas regularmente e não houve qualquer inadimplência anterior.

Portanto, restou devidamente fundamentada a falha na prestação do serviço por parte da administradora, dada a indevida recusa da liberação do crédito contemplado pelo autor sem motivação concreta e específica.

O acórdão também fundamentou de forma clara e em conformidade com a jurisprudência dominante que, por ter sido a própria ré a dar causa à rescisão contratual ao negar indevidamente o crédito, deve ela arcar com a devolução integral e imediata de todos os valores pagos pelo autor.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025